Tribunal: TJMT
Processo: 1019398-35.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1019398-35.2020.8.11.0000
Agravante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Agravado: Estado de Mato Grosso
Agravado: Município de Rondonópolis
Terceiro Interessado: E. P. D. B.
Custos Legis: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em virtude da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer n. 1018779-96.2020.8.11.0003, declinou a competência para processar e julgar o feito para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em decorrência do disposto na Resolução n. 09/2019, do Órgão Especial, deste Tribunal de Justiça.
O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão viola o princípio da reserva legal e a competência privativa da União para legislar sobre o Direito Processual Civil.
Aduz que a competência do Juízo da Infância e Juventude, para processar e julgar a ação de base, proposta contra o ente público, que não fornece procedimento ou o tratamento médico ao infante-paciente, é absoluta, por força do que dispõe o artigo 148, inciso IV, da Lei Nacional n. 8.069/90 (ECA).
Pede, liminarmente, a tutela ativa, nos termos do art. 1.019, inc. I, do NCPC, para o fim de se reformar a decisão agravada, determinando que o presente feito tramite na Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis/MT, não sendo encaminhado para o D. Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, e, no mérito, o provimento do recurso, para confirmar a liminar que espera seja deferida.
Juntou documentos.
É o que merece registro.
Decido.
Inicialmente, esclareço que, apesar de não prevista, expressamente, no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória, relacionada à definição de competência, continua desafiando a interposição de recurso de agravo de instrumento, que vem sendo conhecido, por uma interpretação analógica, ou extensiva, da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, para permitir que o juízo natural e adequado julgue a demanda. (STJ – REsp 1679909/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018).
Por essa razão, conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento.
Ademais, para a concessão da medida liminar, na seara do Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, c/c a aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, todos do CPC.
Nesta fase de cognição sumária, a questão se resume, pois, em saber se é o caso de suspender, liminarmente, os efeitos da decisão combatida, consoante a norma procedimental supramencionada, de modo que o efeito suspensivo somente será concedido se vislumbrada a probabilidade de provimento do recurso e ou o risco de dano grave ou de difícil reparação.
No caso, insurge-se, o Agravante, contra a decisão da instância de piso que declinou a competência para processar e julgar o feito para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em decorrência do disposto na Resolução n. 09/2019, do Egrégio Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, proferida nos seguintes termos:
“(...) O Egrégio Tribunal de Justiça editou a Resolução TJ-MT/OE no 09 de 25 de julho de 2019, disponibilizada no DJE no dia 30/07/2019 e publicada no dia 31/07/2019, alterada no dia 06/08/2019, a qual modificou a competência para processamento e julgamento de todas as ações que versem sobre saúde pública e envolvam o Estado de Mato Grosso em favor da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, cuja redistribuição estava pendente de autorização do Presidente do Conselho da Magistratura (art. 6o).
No dia 24/09/2019 o Presidente do Conselho da Magistratura disponibilizou a Portaria no 29/2019-CM autorizando o início das distribuições de novas ações e a redistribuição das ações já em trâmite em todo o Estado em prol da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande.
Deste modo, inequívoco o reconhecimento da incompetência deste juízo, devendo os autos serem remetidos a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, a fim de que dê continuidade ao feito.
Cumpra-se, com a urgência EM REGIME DE PLANTÃO, expedindo o necessário, comunicando-se inclusive o juízo competente da Comarca de Várzea Grande acerca da presente redistribuição, em caso de já se encontrar em regime de plantão, dado o horário, comunique-se o juízo plantonista daquela Comarca.
Às providências.(...)”
Sobre a questão, tem-se que o Anexo I da Resolução n. 09/2019/TJ-MT/OE, ao estabelecer o quadro de competências da Comarca de Várzea Grande, atribui a seguinte competência à sua Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública:
Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente, Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado. (Destaquei).
Oportuno consignar que os processos, outrora físicos, hoje, em quase todas as comarcas deste Estado, já se adequaram ao processo judicial eletrônico.
Vive-se na Era da Comunicação Digital, o que impacta os hábitos e a prestação de serviços. O mundo, em particular este território em que se vive, tornou-se digital, o que implica dizer que as relações humanas em sociedade mantêm a conexão, via tecnologia (internet), incluindo os serviços do próprio sistema judicial, como ocorre nestes autos eletrônicos.
Assim sendo, há a necessidade de que todos os polos sociais coexistam harmonicamente, para que haja sucesso entre as relações, que, como dito, hoje são amparadas pela tecnologia, em diversas formas.
Posto isso, como ocorre em outras áreas sociais, cabe ao Poder Judiciário manter o equilíbrio social, o que significa dizer que, no caso em apreciação, não se trata de ingerência do Juízo, também, na área de comunicação, mas de fazer valer o princípio da boa-fé e o da probidade, que devem nortear as condutas humanas, sejam elas emanadas de pessoas físicas, sejam de pessoas jurídicas.
Nessa quadra, com a ampliação dos conflitos e a necessidade de um Judiciário mais rápido e eficaz, o meio eletrônico se apresenta como adequado para suprir a situação.
Está sendo corriqueira a interposição de recursos, e até mesmo de ações mandamentais, contra os atos dos juízes que declinam da competência, em obediência à nova sistemática estabelecida pela Resolução n. 9/2019, deste Egrégio Tribunal de Justiça, que inovou, ao criar uma vara especializada em demandas que versem sobre as questões do direito à saúde.
Num primeiro momento, inclinei-me em manter o juízo originário para continuar processando as ações, especialmente, quando o jurisdicionado era menor ou idoso e, por isso, estavam abraçados por garantias contidas nos Estatutos da Criança e do Adolescente e do Idoso.
Ocorre que, ao traçar as regras de competência e analisá-las, sob a perspectiva na nova Era Judicial, ou seja, do processo eletrônico, bem como a importância da vara especializada, venho manifestando meu entendimento no sentido de confirmar a decisão que declina da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
Assim, em que pese à alegação do Agravante, entendo que, a princípio, a probabilidade do provimento recursal, em que se assenta o pedido liminar, mostra-se duvidosa, uma vez que a ação de base diz respeito à saúde e a especialização de Varas já criadas, sem impactos financeiros, de sorte que esta temática se insere na organização administrativo-funcional do Poder Judiciário, cuja demanda reclama ato normativo próprio do Tribunal de Justiça na sua regulamentação.
Além disso, tenho que a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável também não ficou devidamente demonstrada, visto que o feito tramita no PJe, não causando nenhum embaraço ou prejuízo à parte autora, no que tange ao acompanhamento da tramitação processual, e, sobretudo, porque, apesar de, inegavelmente, ter ocorrido o declínio de competência, por força da determinação emanada deste próprio Tribunal de Justiça, tal fato não obsta a análise do pleito do Agravante, que, apenas, será exercida por juízo diverso daquele inicialmente eleito pela parte.
Logo, em vista do não preenchimento dos requisitos legais exigidos, a não concessão do pleito liminar se mostra medida impositiva.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada.
Intimem-se os Agravados para contraminutar o Recurso, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do Agravo.
Por fim, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça e retornem à conclusão.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de setembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.